Tribunal: TJDFT
Processo: 0724998-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE ATINGE A TRASEIRA DO VEÍCULO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. PROVA NÃO PRODUZIDA PELO RÉU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação regressiva de reparação de danos, julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido reconvencional, condenando o apelante ao pagamento de R$ 3.503,34 (três mil, quinhentos e três reais e trinta e quatro centavos) a título de dano material, em razão de colisão traseira de sua motocicleta com veículo segurado pela apelada. O apelante alega falta de comprovação da dinâmica da colisão e culpa concorrente do segurado, que teria mudado de faixa e freado bruscamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação da dinâmica do acidente e se o apelante possui responsabilidade pelo ressarcimento à seguradora, considerando a alegação de culpa concorrente do condutor segurado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 786 do Código Civil estabelece que a seguradora que paga a indenização ao segurado sub-roga-se nos direitos e ações deste contra o causador do dano, até o limite do valor pago.
4. A Súmula 188 do STF prevê que o segurador possui direito de ação regressiva contra o causador do dano, no valor que efetivamente desembolsou.
5. O art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) impõe ao condutor a obrigação de manter distância de segurança entre veículos, sendo presumida a culpa do motorista que colide na traseira de outro veículo.
6. A prova documental anexada aos autos, incluindo fotos e boletim de ocorrência, confirma que o veículo segurado foi atingido na traseira pela motocicleta conduzida pelo apelante, sendo presumida sua culpa pela colisão.
7. O apelante não produziu provas robustas que pudessem elidir a presunção de culpa, tampouco demonstrou que conduzia sua motocicleta com a devida prudência e respeito às normas de trânsito.
8. Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, incumbia ao réu, ora apelante, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não ocorreu.
9. A alegação de culpa concorrente não prospera, uma vez que o apelante não logrou êxito em comprovar a conduta culposa do condutor do veículo segurado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A colisão traseira presume a culpa do condutor do veículo que atinge a traseira de outro, cabendo a ele demonstrar fato capaz de afastar essa presunção. 2. A sub-rogação da seguradora que indeniza o segurado lhe assegura o direito de regresso contra o causador do dano, até o limite do valor pago.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 786; CPC, art. 373, II; CTB, art. 29, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1293650, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 21/10/2020; TJDFT, Acórdão 1269003, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, j. 29/07/2020.